Tribunal: TJBA
Processo: 8002361-22.2023.8.05.0230
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002361-22.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENDAMENTO DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA PARA MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de reexame necessário oriundo de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, para determinar a realização de agendamento de consulta médica oftalmológica, em favor da menor A.V.S.D.C., representada por Patrícia Erica Simões de Carvalho, sem condenação em custas ou honorários. II. Questão em discussão 2. Discute-se, inicialmente, a admissibilidade da remessa necessária, considerando a previsão do art. 496, § 3º, II, do CPC/2015. No mérito, a controvérsia recai sobre a obrigação do ente público em garantir atendimento médico especializado à menor, no âmbito do SUS, tendo em vista o direito fundamental à saúde e a responsabilidade solidária entre os entes federativos. III. Razões de decidir 3. Quanto à admissibilidade da remessa necessária, a sentença é ilíquida, o que afasta a aplicação da exceção prevista no § 3º do art. 496 do CPC/2015, conforme entendimento consolidado na Súmula 490 do STJ. 4. No mérito, é dever do Estado, em todas as suas esferas, garantir o direito fundamental à saúde, conforme previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.080/90, que institui o Sistema Único de Saúde (SUS), com responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral. 5. Restou demonstrada nos autos, por meio de documentação médica, a necessidade da consulta oftalmológica, configurando-se obrigação da Administração Pública assegurar o atendimento. 6. A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes não subsiste, pois a atuação judicial visa garantir direitos fundamentais, conforme orientação do STF e do próprio TJBA. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença confirmada em remessa necessária. Teses de julgamento: "1. A iliquidez da sentença condenatória proferida contra a Fazenda Pública impõe o reexame necessário, nos termos da Súmula 490/STJ. 2. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente a garantir tratamento médico necessário. 3. A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao direito à saúde e à vida, que constituem direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. 4. A atuação do Poder Judiciário para assegurar acesso à saúde não configura violação ao princípio da separação dos poderes." VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8002361-22.2023.8.05.0230, de Santo Estevão, sendo Remetente JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO e Interessados ESTADO DA BAHIA e A.V.S.D.C. REPRESENTADA POR PATRICIA ERICA SIMÕES DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA